Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740387-75.2022.8.07.0001 APELANTE: ROBSON CARDOSO DA SILVA APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 23/08/2023 a 30/08/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora